Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA DIÁRIA POR ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de cobrança cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) à autora e para condenar a requerente a pagar o valor de R$ 8.160,00 (oito mil e cento e sessenta reais) ao requerido, a título de multa.
2. A parte autora interpôs recurso inominado em que alega, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o juízo a quo deveria ter adotado postura mais ativa na condução do processo e determinado o esclarecimento da divergência quanto ao valor da causa. Argumenta, ainda, que houve acréscimo na metragem da obra a ponto de exceder o período de conclusão da mesma e que o recorrido não realizou o pagamento do aditivo contratual no valor de R$ 2.400,00. Requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé e afirma a existência de erro material no contrato quanto à fixação dos juros por atraso na obra. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. À requerente foram concedidas todas as oportunidades para apresentar o seu conjunto probatório e se manifestar sobre as alegações do requerido. Cabe ressaltar, a princípio, que a recorrente é autora da ação, de modo que a mesma elaborou a peça inicial com os respectivos pedidos e provas. Assim, eventual equívoco na seleção de documentos e juntada de provas ao processo ocorreu por culpa exclusiva da parte, não podendo, de modo algum, atribuir ao julgador o ônus de apreciar a viabilidade dos documentos apresentados pela requerente. Ter uma postura processualmente ativa não significa que o julgador deve atuar como um perito do conjunto probatório anexado aos autos por qualquer das partes. Cumpre destacar que a recorrente teve a oportunidade de sanar eventuais vícios probatórios, haja vista que foi concedido o prazo de dois dias, após a audiência de conciliação, para que a autora inserisse a documentação referente ao feito (ID 074651741) e, após a apresentação da contestação, o prazo de cinco dias para se manifestar sobre o pedido contraposto (ID 16096071). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Prevê o art. 435 do CPC que é lícita a juntada a qualquer tempo de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, a contrario sensu, é inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. A juntada de provas pré-existentes configuram inovação recursal, o que não se admite neste momento processual, razão pela qual deve a parte autora sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada. Desse modo, não merece qualquer análise os documentos trazidos aos autos junto com o recurso.
6. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda, uma vez que as condições pactuadas foram livremente aceitas pela parte autora no momento da celebração do negócio jurídico, não há que se falar em vício de consentimento, tampouco em erro material no contrato celebrado entre as partes e anexado aos autos pelo requerido (ID 16096054). Cabe ressaltar que o contrato ostenta todas as informações, de forma clara e precisa, referente ao objeto da prestação de serviço e não desperta celeumas interpretativas, de modo que se aplica ao caso os termos ali ajustados.
7. Conforme a cláusula 6.1 do contrato celebrado entre as partes, o requerido deveria pagar à requerente, pela realização dos serviços contratados, a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). O recorrido não comprovou o pagamento da última parcela do pagamento, cujo valor seria de R$ 2.400,00, tampouco a recorrente comprovou que houve algum aditivo contratual majorando o valor dos serviços prestados, razões pelas quais a sentença deve ser mantida quanto à condenação do requerido ao pagamento do valor equivalente.
8. Nos termos das cláusulas 5.1 e 5.3. do contrato ajustado entre os litigantes, os serviços deveriam ser concluídos no prazo de 3 meses a contar após 7 dias da celebração do ajuste, sob pena de multa diária de 1% sobre o valor do mesmo. Considerando que o contrato foi assinado no dia 12/02/2019, o prazo para conclusão do objeto do mesmo finalizou em 19/05/2019. Assim, uma vez que os serviços foram concluídos no dia 06/06/2019, conforme relatou a requerente, conclui-se que houve atraso de 17 dias para conclusão dos serviços. Em razão do atraso, a aplicação da multa contratual é a medida que se impõe, de modo que, neste aspecto, igualmente, a sentença de origem não merece reparo.
9. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, como requer a recorrente, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise. Ademais, o pedido configura inovação recursal, uma vez que a autora teve oportunidade de arguir suposta litigância de má-fé na origem, mas assim não agiu.
10. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.